Tribunal: TJES
Processo: 0000727-92.2016.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000727-92.2016.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: MARIA ANTONINHA MERLO MENEGATTI e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.

DESAPROPRIAÇÃO.
UTILIDADE PÚBLICA.
CRIAÇÃO DO
PARQUE
MUNICIPAL CACHOEIRA DE IRACEMA
.
VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO DEPOSITADO A MENOR. LAUDO PERICIAL QUE CONTEMPLOU A AUSÊNCIA DE PROVA DOMINIAL DO TERRENO. OCORRÊNCIA DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

SENTENÇA
MANTIDA
.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADA DE OFÍCIO A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA E.C 113/2021

1.
N
ão merece acolhimento a tese principal –
redução do valor da indenização em
6
0% (
sessenta
por cento)
– notadamente porque a sentença ao fixar a redução do valor da justa indenização se amparou no laudo pericial,
segundo o qu
al

expressamente
constou

acerca
da ausência de título dominial do terreno,
merecer uma redução no importe de 15% (quinze por cento),
justificando-se pela baixa liquidez do terreno
.

2.

Assim, reputo suficiente o percentual estampado na prova técnica, sobretudo porque razoável e proporcional para o fim que se pretende com a redução do valor, eis que os expropriados são possuidores,
atrelado ao fato que
a perícia adotou critérios objetivos e confiáveis para se chegar ao resultado que reflita o
quantum
justo a ser indenizado
.
3.

Outrossim, não merece prosperar a tese acerca d
e o
recorrente não encontrar-se em mora ao proceder o depósito do valor da indenização no início do processo, notadamente porque amparado
tão somente
em laudo unilateral, o
qual
não
tem o condão de
afasta
r
a
sua
incidência
e tampouco porque o objetivo dos juros moratórios é recompor o atraso do efetivo pagamento da indenização quando do exame meritório,
nos termo do
art. 15-B do Dec. Lei nº 3.365/1941.
4.

C
onforme disposto no
art. 30 do
Decreto-Lei 3.365/41
, as custas do processo judicial em caso de não aceitação da proposta autoral será arcada pela parte vencida, considerando a majoração da proposta inicial por sentença judicial, os custos deverão recair sobre a parte autora, considerada vencida na presente demanda.
5.

Assim sendo, conclui-se que o ônus das despesas processuais devem recair sobre a parte vencida, sendo esta
determinada
pela aceitação ou não do preço indenizatório ofertado. Portanto, tendo em vista a aceitação da proposta e a condenação em indenização superior a ofertada, tem-se por devido o ressarcimento de custas e despesas processuais pela parte desapropriante,
se mostra
ndo
devid
a
a condenação
do
vencido
ao pagamento de
honorários sucumbenciais em favor d
os causídicos da
parte vencida,
razão pel
a qual mantenho a decisão neste ponto
.
6.

S
obre
os
honorários sucumbenciais,
não merece reparos a sentença porque fixados no percentual

de
2
% sobre o valor da diferença entre aquele ofertado e o apurado pela perícia, na forma do art. 27, § 1º, do De
c.
Lei nº 3.365/41,
especialmente porque não pode ser atendido pleito
formulado pelo recorrido em contrarrazões e não em recurso específico para tal fim.
7.

C
onsiderando o entendimento do C. STJ,
em que pese existência de previsão genérica de aplicação de índices de juros aplicados à caderneta de poupança
(TEMA 905/STJ)
, este parâmetro não deve ser utilizado nas ações de desapropriação, haja vista a existência de regramento específico no art. 15-A já citado.
8.

Sendo assim, os juros
de mora
de
ve
m
se dar no importe de seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse.
9.

D
e ofício,
uma vez que matéria de ordem pública,
mant
ém-se

o
í
ndice de
correção monetária
(
IPCA-
E
)

pelo
respectivo período,
alter
an
do
tão somente a partir
da
entrada em vigor da E.C
113/2021
,
quando
incidirá a
taxa SELIC,
indevida sua cumulação sob
pena de
bis in idem
.

10.
Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000727-92.2016.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO DE GOUVEIA FERREIRA DOS SANTOS - ES11152
APELADO: MARIA ANTONINHA MERLO MENEGATTI, JOSE ANGELO MENEGATTI

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - ES6639-A, PEDRO GERALDO FERREIRA DA COSTA - ES19430-A
Advogados do(a) APELADO: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - ES6639-A, PEDRO GERALDO FERREIRA DA COSTA - ES19430-A

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Narra a inicial que a pretensão do requerente, ora apelante visa através do Decreto nº 991-N/2016, a declaração de utilidade pública de áreas de terra denominada Sítio Três Cruzes, distrito de Matilde, medindo 1.314,432,00 m2 (Um milhão trezentos e quatorze mil quatrocentos e trinta e dois metros quadrados) planejada para construção do Parque Natural Municipal Cachoeira de Iracema.

Foi proferida sentença de procedência, integrada pela decisão nos embargos de declaração nos seguintes moldes:

Declarar incorporado ao patrimônio do Município de Alfredo Chaves o imóvel desapropriado, descrito no decreto expropriatório nº 991-N/2016 (fls. 20) e, via de consequência, condenou o Município expropriante ao pagamento ao expropriado de justa indenização no valor de R$ 433.206,94 (quatrocentos e trinta e três mil, duzentos e seis reais e noventa e quatro centavos), devidamente atualizado desde 14/03/2017 (fls. 100), data do laudo pericial, sendo correção monetária pelo IPCA-E, até a data do efetivo pagamento, acrescidos de juros moratórios (a partir de 1º de janeiro o exercício seguinte em que o pagamento for realizado), sendo a base de cálculo o valor da diferença entre os 80% (oitenta por cento) do valor da oferta inicial depositada e o que foi fixado em sentença para a indenização.

A irresignação do recorrente baseia-se nas seguintes teses:
(i)

preliminarmente
, requer a concessão de efeito suspensivo para evitar o levantamento de valor superior pelos expropriados;
(ii)
requer a redução do valor da justa indenização, uma vez que os expropriados não comprovaram a propriedade do imóvel, mas sim tão somente a posse;
(iii)
assim diversamente do que constou na sentença o valor não deve ser reduzido apenas em 15% (quinze por cento), mas sim em 60% (sessenta por cento), conforme entendimento jurisprudencial sobre a matéria, ensejando no valor de R$ 305.831,25 (trezentos e cinco mil e oitocentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos);
(iv)
que o recorrente não estava em mora, uma vez que procedeu o depositar prévio do valor indicado na avaliação apresentada pelo recorrente;
(v)
além do mais, o valor está sendo corrigido monetariamente, pois depositado em conta judicial;
(vi)
requer alternativamente que em hipótese do
quantum
expropriatório for maior que o valor depositado, deve incidência de juros e correção monetária somente recair sobre a diferença entre os valores em sua integralidade e não apenas no percentual de 80% (oitenta por cento) (art. 15-B do Dec. Lei nº 3.365/1941);
(vii)

exclusão da condenação do Município em honorários advocatícios, uma vez que o valor da justa indenização não há de ser maior que o valor oferecido (art. 27, do Dec. Lei nº 3.365/1941), alternativamente a redução da verba honorária;
(viii)
necessidade de rateio das custas processuais (art. 30 do Dec. Lei nº 3.365/1941).

Pois bem.

Destaco que não merece acolhimento a tese principal –
redução do valor da indenização em
6
0% (
sessenta
por cento)
– notadamente porque a sentença ao fixar a redução do valor da justa indenização se amparou no laudo pericial, segundo o qual expressamente constou acerca da ausência de título dominial do terreno, merecer uma redução no importe de 15% (quinze por cento), justificando-se pela baixa liquidez do terreno.

Assim, reputo suficiente o percentual estampado na prova técnica, sobretudo porque razoável e proporcional para o fim que se pretende com a redução do valor, eis que os expropriados são possuidores, atrelado ao fato que a perícia adotou critérios objetivos e confiáveis para se chegar ao resultado que reflita o
quantum
justo a ser indenizado.

Neste sentido, julgado desta Corte de Justiça:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL ELUCIDATIVO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Em sede de demanda desapropriatória, há de ser considerado o valor da indenização apurado em perícia regular com a apresentação de laudo elucidativo sobre o caso, sobretudo quando não comprovado qualquer vício capaz de afastar o conhecimento técnico apresentado e as conclusões obtidas pelo expert nomeado pelo juízo. Precedentes do STJ.
2. Não se justifica a aplicação de fator de redução da indenização pela depreciação equivalente à inexistência de título dominial sobre o bem quando, na própria avaliação, o perito considerou a comparação com imóveis semelhantes, condizente com a perda dos direitos possessórios
. Data: 18/05/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0000528-55.2018.8.08.0050. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941.

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. POSSUIDOR. DIREITO À INDENIZAÇÃO EM VALOR MENOR DO QUE SERIA PAGO AO PROPRIETÁRIO. PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO COM BASE NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. POSSE DO APELADO. PREDICADOS QUE JUSTIFICAM A INDENIZAÇÃO EM PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO. BENFEITORIAS. ADOÇÃO DO CUSTO DE REPRODUÇÃO EM DETRIMENTO DO CUSTO DE REEDIÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO APTO A EMBASAR SENTENÇA. EVENTUAIS INCONSISTÊNCIAS. ARGUMENTO INÁBIL PARA A REFORMA. INDENIZAÇÃO FIXADA POR JUIZ DOTADO DE LIVRE CONVENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de desapropriação, a despeito do que leva a crer seu nomen iuris, pode ser manejada face ao possuidor do bem imóvel, não se restringindo ao proprietário, caso em que será devida àquele (possuidor) uma indenização justa. Afinal, a posse, como direito que recai sobre as coisas, também é dotada de expressão econômica. 2. A propriedade é o direito real máximo, dela decorrendo mais poderes – a saber, usar, gozar, dispor e reaver – do que aqueles que recaem sobre a posse. Logo, o desnível legal exigido para que alguém se torne proprietário ou possuidor há de se refletir no valor indenizatório em caso de desapropriação.
3. Ao possuidor, o percentual a ser fixado não é peremptoriamente de 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação do imóvel, o qual, por não decorrer de lei ou jurisprudência vinculante, pode servir, quando muito, como um limitador máximo a orientar o julgador em seu mister de arbitrar a indenização justa pela desapropriação, observando as particularidades do caso concreto.
4. A posse do apelado é certa, direta, prolongada pelo tempo, qualificada, justa, mansa, pacífica e de boa-fé, o que denota merecer ele uma indenização maior do que aquela que seria devida a quem simplesmente ocupasse o imóvel sem comprovação de a que título o faz, tendo o sentenciante laborado com acerto ao estabelecer o percentual de 70% (setenta por cento) da avaliação da terra nua. 5. A justa indenização das benfeitorias desapropriadas perpassa pela necessária adoção do custo de reprodução, que não considera eventual depreciação do bem, em detrimento do custo de reedição, que desconta a depreciação, para que haja recomposição mais próxima da perda patrimonial. 6. O laudo de avaliação é apto a embasar a emissão de pronunciamento judicial, mas, ainda que apresentasse alguma inconsistência, não seria ela, por si só, hábil a infirmar a sentença, posto que a justa indenização é aquela arbitrada pelo juiz, baseado em seu livre convencimento, podendo, para isso, valer-se até de elementos diversos dos constantes na avaliação pericial. 7. Recurso desprovido. Data: 22/05/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0000203-82.2018.8.08.0017. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Imissão.

Outrossim, não merece prosperar a tese acerca de o recorrente não encontrar-se em mora ao proceder o depósito do valor da indenização no início do processo, notadamente porque amparado tão somente em laudo unilateral, o qual não tem o condão de afastar a sua incidência e tampouco porque o objetivo dos juros moratórios é recompor o atraso do efetivo pagamento da indenização quando do exame meritório.

É como versa o art. 15-B do Dec. Lei nº 3.365/1941, senão vejamos:

Art. 15-B
Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.

Portanto, considerando que o valor da justa indenização (R$ 433.206,94 (quatrocentos e trinta e três mil, duzentos e seis reais e noventa e quatro centavos) é superior ao valor ofertado pelo Município quando do início do processo (R$ 406.159,49 (quatrocentos e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos) correta a correção monetária e juros de mora fixados na sentença.

Noutro giro, c
onforme disposto no
art. 30 do
Decreto-Lei 3.365/41
1
, as custas do processo judicial em caso de não aceitação da proposta autoral será arcada pela parte vencida, considerando a majoração da proposta inicial por sentença judicial, os custos deverão recair sobre a parte autora, considerada vencida na presente demanda.

O Superior Tribunal de Justiça se manifestou expressamente em relação ao ônus de sucumbência nos casos de ações de desapropriação, inclusive com referência a responsabilidade quanto ao custas e despesas processuais, vejamos:

“
Nas ações de desapropriação por utilidade pública, o ônus da sucumbência é definido pela aceitação ou não do preço ofertado, de maneira que a condenação em valor superior à oferta enseja a sucumbência do ente desapropriante e, portanto, a sua responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, no que inclui o ressarcimento dos honorários do assistente da perícia do desapropriado. Inteligência do art. 30 do Decreto-Lei 3.365/1941. Precedente.”
(
AREsp 1253139/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

Assim sendo, conclui-se que o ônus das despesas processuais devem recair sobre a parte vencida, sendo esta
determinada
pela aceitação ou não do preço indenizatório ofertado. Portanto, tendo em vista a aceitação da proposta e a condenação em indenização superior a ofertada, tem-se por devido o ressarcimento de custas e despesas processuais pela parte desapropriante,
se mostra
ndo
devid
a
a condenação
do
vencido
ao pagamento de
honorários sucumbenciais em favor d
os causídicos da
parte vencida,
razão pel
a qual mantenho a decisão neste ponto
.

Sobre os honorários sucumbenciais, não merece reparos a sentença porque
fixados no percentual
de 2% sobre o valor da diferença entre aquele ofertado e o apurado pela perícia, na forma do art. 27, § 1º, do Dec. Lei nº 3.365/41
2
, especialmente porque não pode ser atendido pleito formulado pelo recorrido em contrarrazões e não em recurso específico para tal fim.

Acerca da condenação ao pagamento de juros moratórios, arbitrados
pelo magistrado sentenciante

conforme a taxa aplicada à
caderneta
de poupança,
o S
uperior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Repetitivo
REsp 1.492.221/PR
, firmou a tese nº 905, nos seguintes termos:

“
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

Portanto, considerando o entendimento do C. STJ, em que pese existência de previsão genérica de aplicação de índices de juros aplicados à caderneta de poupança, este parâmetro não deve ser utilizado nas ações de desapropriação, haja vista a existência de regramento específico no art. 15-A já citado.

Sendo assim, os juros
de mora
de
ve
m
se dar no importe de seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse.

Por fim, q
uanto à correção monetária, dispõe o art. 27, § 4º, da referida lei que será atualizado no dia 1º de janeiro de cada ano, com base na variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
E
s
pecial
- IPCA-
E
do respectivo período
até a entrada em vigor da E.C
nº

113/2021
,
quando será pela taxa SELIC,

sendo considerado o
termo
a quo
corresponde a data da avaliação da área expropriada realizada pelo perito
.
Conforme entendimento do C. STJ,
in verbis
:

“
A correção monetária tem como finalidade a preservação do valor da moeda, a recomposição do valor do capital depreciado pelo decurso do tempo. Assim, portanto, seja corrigido monetariamente a partir do momento que essa aquilatação é feita, ou seja, corrige-se monetariamente o valor indenizatório apurado pelo laudo pericial desde quando este foi elaborado.”
(STJ: REsp 1672191/SE, Segunda Turma, DJe 28/08/2017
)

Assim, no período que coincidir juros de mora e correção monetária, incidirá tão somente a taxa SELIC, sob pena de
bis in idem,
senão vejamos julgado desta Câmara sobre a matéria:

[...] Da correção monetária. 5.1. Em desapropriação, é devida a correção monetária (Súmula 561/STF e Súmula 67/STJ); 5.2. Como a correção monetária incide, neste caso, sobre o valor apontado no laudo pericial, a data da confecção do referido laudo deve ser considerada como o termo inicial de tal consectário legal (REsp n. 1.682.794/SE); 5.3. Entre a data do laudo e a data de entrada em vigor da EC 113/2021, a correção monetária seguirá o IPCA-E (Tema Repetitivo 905/STJ). Após essa última data, até o efetivo pagamento, a correção monetária incidirá pela Taxa Selic (EC 113/2021, art. 3º); 5.4. No período em que a correção monetária coincidir com os juros moratórios, a Taxa Selic incidirá apenas uma única vez para tais fins, para que não haja bis in idem; [...] Data: 09/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000698-39.2016.8.08.0004. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Assunto: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941.

Por fim, considerando a ausência de probabilidade do direito defendido pelo recorrente,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo formulado neste recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
. Julgo prejudicada a remessa necessária.

D
e ofício
, uma vez que matéria de ordem pública, mantenho o índice de correção monetária (
IPCA-
E
)

pelo
respectivo período,
alter
an
do
tão somente a partir
da
entrada em vigor da E.C
113/2021
,
quando
incidirá a
taxa SELIC,
indevida sua cumulação sob
pena de
bis in idem
.

Majoro os honorários advocatícios para 04% (quatro por cento) sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e a indenização final, conforme art. 27, § 1º do Dec. Lei nº
3.365/41,
eis que suficiente para remunerar o trabalho adicional nesta instância, atendidos os parâmetros do art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC, diante da longa duração da demanda (mais de 07 anos), o alto grau de zelo do advogado e média natureza e importância da causa.

Por fim, diante da
ausência de efeito suspensivo
, expeça-se Alvará no valor de 80% (oitenta por cento) do valor depositado m juízo em favor dos recorridos, na forma do art. 33, §2º, do Dec. Lei nº 3.365/41.

É como voto.

1
.
Art. 30. As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido; em caso contrário, pelo vencido, ou em proporção, na forma da lei.

2
Art. 27. § 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 20/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000727-92.2016.8.08.0003

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADOS: MARIA ANTONINHA MERLO MENEGATTI e OUTRO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, mantendo incólume a sentença hostilizada que julgou procedente a “ação de desapropriação de imóvel por utilidade pública”, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após examinar o feito, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no sentido de que
“não merece acolhimento a tese principal – redução do valor da indenização em 60% (sessenta por cento) – notadamente porque a sentença ao fixar a redução do valor da justa indenização se amparou no laudo pericial, segundo o qual expressamente constou acerca da ausência de título dominial do terreno, merecer uma redução no importe de 15% (quinze por cento), justificando-se pela baixa liquidez do terreno.”

Isso porque, a redução no percentual de 15% (quinze por cento) emana de laudo técnico produzido em Juízo, portanto, mostra-se razoável e proporcional para o fim que se pretende com a redução do valor. Ressalte-se, ainda, que os expropriados, aqui Apelados, são possuidores, bem como a perícia adotou critérios objetivos para obter o resultado que reflita o
quantum
justo a ser indenizado.

No tocante aos consectários legais, segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o termo inicial da correção monetária, na ação de desapropriação, deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o quantum indenizatório, contando-se a partir da avaliação administrativa somente quando for considerado o preço de mercado do imóvel ao tempo da imissão na posse.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.682.794/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma
, julgado em 19/3/2019, DJe de 5/4/2019).

Outrossim,
“conforme jurisprudência da Primeira Seção desta Corte, inclusive com súmula vinculante do STF (Súmula 17), o art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.1.2000, prescreve que o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia "1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição".
(...)” (STJ, AREsp n. 2.514.208, Ministro Francisco Falcão, DJe de 02/02/2024).

Com efeito, mostra-se escorreita a aplicação da correção monetária e juros de mora nos termos em que fixados na sentença, porquanto coaduna com a jurisprudência da Corte Superior, consoante assentou o eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Ante o exposto, acompanho, integralmente, o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos ali delineados, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.